Tribunal: STJ
Processo: 0278321-26.2017.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065052 - GO
(2025/0383796-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUCIANO CARVALHO MORAES
EMBARGANTE
: IVO MARQUES DE MORAES JUNIOR
EMBARGANTE
: LEANDRO CARVALHO MORAES
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO MIRANDA DE ALMEIDA - GO048066
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (
E
SÚMULA 282/STF)
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO QUE NÃO
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.
SÚMULA
182/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do
mérito.
Inexiste vício quando o acórdão embargado reconhece que o agravo
2.
em recurso especial não impugnou especificamente o óbice da
fundamento suficiente para a incidência da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
A ausência de exame individualizado da tese relativa à
3.
não configura omissão, pois o não conhecimento do
Súmula 282/STF
recurso decorreu, de forma autônoma, da deficiência de impugnação
quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 2dc8c902-2e9c-414a-8b2a-ed5aef240403

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 2dc8c902-2e9c-414a-8b2a-ed5aef240403

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065052 - GO
(2025/0383796-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUCIANO CARVALHO MORAES
EMBARGANTE
: IVO MARQUES DE MORAES JUNIOR
EMBARGANTE
: LEANDRO CARVALHO MORAES
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO MIRANDA DE ALMEIDA - GO048066
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (
E
SÚMULA 282/STF)
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO QUE NÃO
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.
SÚMULA
182/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade,
1.
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do
mérito.
Inexiste vício quando o acórdão embargado reconhece que o agravo
2.
em recurso especial não impugnou especificamente o óbice da
fundamento suficiente para a incidência da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
A ausência de exame individualizado da tese relativa à
3.
não configura omissão, pois o não conhecimento do
Súmula 282/STF
recurso decorreu, de forma autônoma, da deficiência de impugnação
quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por LUCIANO CARVALHO MORAES, IVO MARQUES DE MORAES
JÚNIOR e LEANDRO CARVALHO MORAES contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 2145):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
Documento eletrônico VDA54728447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:08
Código de Controle do Documento: 0b38422d-3c8b-4ed2-8da8-378f8b6acd9f

ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELA AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO (
E PELA NECESSIDADE DE
SÚMULA 282/STF)
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO (
. INCIDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ)
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
O recurso especial foi inadmitido na origem com fundamento na ausência
1.
de prequestionamento e na necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, e as razões do agravo em recurso especial não impugnaram de
forma específica e suficiente tais óbices, especialmente o da Súmula 7/STJ.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, “para
2.
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas” (AgRg no
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
A falta de impugnação específica atrai a incidência do enunciado n.
3.
: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
182/STJ
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.”.
Agravo regimental não provido.
4.
Na presente oportunidade, sustentam os embargantes a ocorrência de omissão
e obscuridade no julgado, ao argumento de que teria havido impugnação específica dos
óbices apontados na origem, notadamente quanto às Súmulas
e
7/STJ
282/STF,
defendendo que a controvérsia envolveria apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos, especialmente no tocante à aplicação do princípio da consunção entre os
delitos previstos nos arts. 102 e 107 da Lei 10.741/2003.
Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que
seja afastada a incidência da
e determinado o prosseguimento do
Súmula 182/STJ
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal e do
do
art. 619
art. 1.022
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, os embargos de
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados.
O acórdão embargado foi claro ao consignar que o recurso especial foi
inadmitido na origem em razão (i) da ausência de prequestionamento dos arts. 489, § 1o,
Documento eletrônico VDA54728447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:08
Código de Controle do Documento: 0b38422d-3c8b-4ed2-8da8-378f8b6acd9f

IV, e 1.025 do CPC, atraindo a incidência da
e (ii) da necessidade de
Súmula 282/STF,
revolvimento do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 7/STJ.
Assentou-se, ainda, que, interposto o agravo em recurso especial, incumbia à
parte demonstrar, de maneira clara e fundamentada, a inaplicabilidade de tais óbices,
especialmente mediante cotejo entre as premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido e
as teses jurídicas deduzidas, o que não ocorreu, pois os agravantes limitaram-se a
alegações genéricas no sentido de que a controvérsia seria eminentemente de direito e
envolveria mera revaloração jurídica dos fatos.
Assim, ao contrário do que sustentam os embargantes, houve enfrentamento
suficiente da controvérsia, com indicação expressa de que a impugnação apresentada não
se mostrou específica e pormenorizada, sobretudo quanto ao óbice da Súmula 7/STJ,
atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
A circunstância de a parte discordar da conclusão adotada não traduz omissão
ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
De igual modo, esclareça-se que a ausência de exame individualizado da tese
defensiva relacionada à
não configura omissão, pois o não
Súmula 282/STF
conhecimento do agravo em recurso especial, conforme as razões expressas no decisum
, decorreu somente da deficiência de impugnação à incidência da
como
Súmula 7/STJ,
analisado anteriormente.
Assim, em verdade, o que se pretende, sob o rótulo de omissão e obscuridade,
é a rediscussão do acerto da conclusão de que não houve impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, providência incabível na via estreita dos embargos de
declaração.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Ressalte-se, por fim, que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos
declaratórios constitui medida excepcional, admitida apenas quando, sanado efetivo vício
do julgado, a modificação do resultado seja consequência necessária, o que não se
verifica na hipótese.
Ausentes, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
impõe-se a rejeição dos embargos.
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54728447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:08
Código de Controle do Documento: 0b38422d-3c8b-4ed2-8da8-378f8b6acd9f

É como voto.
Documento eletrônico VDA54728447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:08
Código de Controle do Documento: 0b38422d-3c8b-4ed2-8da8-378f8b6acd9f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0383796-1
AREsp 3.065.052 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02783212620178090137 27832126 2783212620178090137
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO CARVALHO MORAES
AGRAVANTE
: IVO MARQUES DE MORAES JUNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO CARVALHO MORAES
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO MIRANDA DE ALMEIDA - GO048066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: MARIVONE CARVALHO MORAES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCIANO CARVALHO MORAES
EMBARGANTE
: IVO MARQUES DE MORAES JUNIOR
EMBARGANTE
: LEANDRO CARVALHO MORAES
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO MIRANDA DE ALMEIDA - GO048066
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054490748305<0980@
2025/0383796-1 - AREsp 3065052 Petição : 2026/0011221-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54670998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:29:03
Código de Controle do Documento: CF584A84-141B-4D27-B432-332E66445FDC